Tribunal: TJMT
Processo: 1004622-33.2022.8.11.0041
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004622-33.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALBERTINE DE PAULA SOUZA - CPF: 839.701.771-20 (RECORRENTE), LEANDRO GABRIEL SILVEIRA FERNANDES - CPF: 701.786.321-63 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso (Secretaria da Fazenda) (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– ICMS – REMESSA DE GADO DE UM PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE – FATO GERADOR NÃO COMPROVADO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 166/STJ–AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS À ISENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato gerador do ICMS é o negócio jurídico que transfere a posse ou a titularidade de uma mercadoria. Assim, a simples remessa (transferência) de gado de um estabelecimento para outro, de uma mesma pessoa, caracteriza-se como mero transporte, razão pela qual não incide o aludido imposto, ainda que em casos de transferência entre fazendas localizadas entre unidades federais diversas, como no presente caso
“
O simples deslocamento de gado de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, localizados em Estados diversos, não tem incidência de ICMS, ante a ausência de fato gerador
” (Súmula n. 166/STJ).

Com efeito, para conseguir a isenção do ICMS do gado, objeto da lide, o recorrente além do dever de comprovar ter propriedades em estado diferentes necessita comprovar que o Estado está cobrando o ICMS nesse simples transporte de bovinos entre propriedades interestaduais do mesmo dono (sem troca de titularidade do gado).

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.o 1004622-33.2022.8.11.0041

Recorrente:
Albertine de Paula Souza

Recorrido:
Estado do Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Albertine de Paula Souza

Ação:
Declaratória de Inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de liminar

Sentença (Id.
159547926
)
:
julgou procedentes os pedidos autorais,
determinando

que o recorrido se abstenha da cobrança do
ICMS
nas operações de simples
transferência
do rebanho bovino ocorridas entre a Fazenda Vale Chuva (MT) e Fazenda Surpresa (PA), que não sejam destinadas a venda do gado e cuja documentação de acompanhamento (Notas fiscais, GTA) estejam corretas e que contenham as especificações que detalhem se tratar de operação de simples deslocamento.

Recurso Cível Inominado
(Id.
159547933
): requer a reforma da sentença a fim de incluir no dispositivo da sentença, o direito de o recorrente realizar transferência interestadual de gado, insumos e máquinas por entre as suas seguintes propriedades sem a incidência de ICMS: Fazenda Água Limpa (MT); Fazenda Vale do Comércio (MT); Fazenda Vale da Cobrinha (MT); Fazenda Vale da Soja (MT); Fazenda Vale do Bacuri (MT) e Fazenda Albertine (PA).

Sem Contrarrazões
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de liminar, proposta

por
Albertine de Paula Souza

em face do

Estado de Mato Grosso
,
tendo como objetivo a abstenção do recorrido na cobrança de ICMS nas operações de simples transferência de rebanho bovino entre as fazendas Fazenda Água Limpa (MT); Fazenda Vale do Comércio (MT); Fazenda Vale da Cobrinha (MT); Fazenda Vale da Soja (MT); Fazenda Vale do Bacuri (MT); Fazenda Vale da Chuva (MT); Fazenda Surpresa (PA) e Fazenda Albertine (PA).

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que há apenas
a Guia de Trânsito Animal (GTA)

ID no
159547913
, referente à fazenda Vale da Chuva no município Vila Rica a à Fazenda Albertine no município São Felix do Xingu, ambas de propriedade do recorrente.

Embora
as certidões das

matrículas das fazendas objeto da lide, ID
no
159549243
,
159549244
,
159549245
,
159549246
,
159549247
,
159549248
,

certifica a propriedade do recorrente, não é condição suficiente à isenção do ICMS.

Com efeito, para conseguir a isenção do ICMS do gado, objeto da lide, o recorrente além do dever de comprovar ter propriedades em estados diferentes necessita comprovar que o Estado está cobrando o ICMS nesse simples transporte de bovinos entre propriedades interestaduais do mesmo dono (sem troca de titularidade do gado).

Portanto, não deve o Poder Judiciário expedir “autorização aberta ou genérica” para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

A
aplicação pura e simples da súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, sem se atentar às peculiaridades fáticas do caso, causa verdadeiro desequilíbrio fiscal.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ORDEM GENÉRICA – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166 DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. 1. Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. 2. “Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário”. (TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) 3. Recurso provido, sentença retificada para denegar a ordem. (TJ-MT 10420329620208110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2022)”.

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ORDEM GENÉRICA – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. 2- Não existindo objetividade na ameaça alegada, a pretensão do Impetrante se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nesta seara.

(TJ-MT 10297580320208110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2021)”.

Diante do exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023